Tribunal: TJES
Processo: 0007735-93.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES
C
Í
V
EIS.

AFASTADA A
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO RECURSO
DO
AUTOR.
RECONHECIDA A
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
PARCIAL
NA APELAÇÃO DA SEGURADORA.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO.

SEGURO DPVAT.
LESÕES NEUROL
Ó
GICAS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - Não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela segurada em suas contrarrazões, sob alegação de violação art. 932, inciso IV, letras “a” e “b”, posto que tal dispositivo não se refere a hipótese de admissibilidade do recurso e sim ao exame do mérito recursal.

2. O recurso da seguradora deve ser parcialmente conhecido, posto que não possui interesse recursal em relação a alegação do termo inicial para incidência da correção monetária. Isso porque na r. sentença constou expressamente que o valor da indenização será corrigido monetariamente a partir do sinistro, portanto, desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 580 do STJ.

3. O acidente que vitimou o autor ocorreu em 07/04/2009 e, portanto, devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

4. - Considerando que a (i) na hipótese de lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 100% (cem por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão do sofrimento das lesões neurológicas foi média, ou seja, igual à 50% (cinquenta por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 100% x 50%.

5. - A Súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. No caso dos autos, embora o acidente tenha ocorrido em 07/04/2009, quando da propositura da ação o autor ainda não se tinha ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, posto que consta no laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal, que a análise da incapacidade permanente dependia de exame complementar a ser realizado após o tratamento.

6. - Houve a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput do CPC porque o autor apenas obteve êxito em aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado, de modo que a ré saiu vencedora em 50% (cinquenta por cento) da demanda, cabendo-lhes arcarem com os ônus sucumbenciais de forma pro rata.

7. - Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, na conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007735-93.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDGARD FERNANDES DE ABREU
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007735-93.2016.8.08.0012.

APELANTE/APELADO: EDGARD FERNANDES DE ABREU

APELADA/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

EDGARD FERNANDES DE ABRE
U
e

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
em face da r. sentença de fls. 157-58, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 175-5vº, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por aquele em face da seguradora, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) corrigidos monetariamente a partir do sinistro e juros de mora a partir da citação.

O Autor, ora apelante/apelado, em suas razões recursais (fls. 168-174) sustentou, em síntese, que a r. sentença deve ser modificada em relação ao
quantum
indenizatório, fazendo jus a indenização no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), posto que em decorrência do acidente sofreu traumatismo crânio encefálico, tornando-o totalmente incapaz.

Por sua vez, a seguradora aduz em suas razões recursais (fls. 180-5), em síntese, que (i) o sinistro ocorreu em 07/04/2009, sendo que a distribuição de presente demanda ocorreu apenas em 02/05/2016, portanto há prescrição trienal, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito; (ii) a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado.

Contrarrazões do autor às fls. 193-97 e da seguradora às fls. 198-205, que sustentou o não conhecimento do recurso do autor, sob pena de violação ao art. 932, inciso IV, letras “a” e “b”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007735-93.2016.8.08.0012.

APELANTE/APELADO: EDGARD FERNANDES DE ABREU

APELADA/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

EDGARD FERNANDES DE ABRE
U
e

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
em face da r. sentença de fls. 157-58, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 175-5vº, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por aquele em face da seguradora, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) corrigidos monetariamente a partir do sinistro e juros de mora a partir da citação.

Primeiramente, passo análise do recurso interposto por
EDGARD FERNANDES DE ABRE
U.

Em suas razões recursais (fls. 168-174) sustentou, em síntese, que a r. sentença deve ser modificada em relação ao
quantum
indenizatório, fazendo jus a indenização no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), posto que em decorrência do acidente sofreu traumatismo crânio encefálico, tornando-o totalmente incapaz.

Contrarrazões da seguradora às fls. 198-205, sustentando o não conhecimento do recurso, sob pena de violação ao art. 932, inciso IV, letras “a” e “b”

De início, em relação a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela segurada em suas contrarrazões, sob alegação de violação art. 932, inciso IV, letras “a” e “b”, destaco que tal dispositivo não se refere a hipótese de admissibilidade do recurso e sim ao exame do mérito recursal. Veja-se:

Art. 932. Incumbe ao relator: IV -
negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos

Posto isso, rejeito a preliminar.

Quanto, ao mérito da apelação do Autor, ora apelante/apelado, vale elucidar que, considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 07/04/2009 devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Dito isso, destaco que de acordo com o art. 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ademais, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização em caso de invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nesse ponto, destaco que as alterações promovidas pela Lei n. 11.945/2009 que, conforme já relatado, aplicam-se à presente hipótese, estabelecem valores de indenização conforme a intensidade das lesões.

Em análise dos autos, verifico que a perícia médica complementar (fls. 147) constatou que autor sofreu lesões neurológicas com dano cognitivo comportamental igual à 50%, com base na tabela da Lei 11.945/09, o que o que remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento)

para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Desta forma, deve ser realizado o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo supramencionado e após aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

Nesse contexto, considerando que a (i) tabela mencionada prevê que na hipótese de lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 100% (cem por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão do sofrimento das lesões neurológicas foi média, ou seja, igual à 50% (cinquenta por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 100% x 50%.

Portanto, não há reparo a ser feito na r. sentença em relação aos argumentos elencados pelo autor, ora apelante/apelado.

Por sua vez, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
alega em suas razões recursais (fls. 180-5), em síntese, que (i) o sinistro ocorreu em 07/04/2009, sendo que a distribuição de presente demanda ocorreu apenas em 02/05/2016, portanto há prescrição trienal, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito; (ii) a data do evento danoso deve ser o termo inicial para incidência da correção monetária; (iii) a reversão da sucumbência e a condenação do autor, ao pagamento dos honorários advocatícios.

De início, verifico que o apelante não possui interesse recursal em relação a alegação do termo inicial para incidência da correção monetária.

Isso porque c. o STJ, no julgamento do REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez.

Tal entendimento foi ratificado com a edição da Súmula 580 do STJ. Desta forma, considerando que na r. sentença constou expressamente que o valor da indenização será corrigido monetariamente a partir do sinistro, portanto, desde a data do evento danoso, não há que se falar em interesse recursal nesse ponto. Posto isso, não conheço dessa alegação.

Em relação ao argumento da ocorrência da prescrição, verifico que tal tese não merece prosperar. Isso porque o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o autor tomou ciência de sua invalidez e não a data do acidente. Neste sentido é o teor da súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Sobre o tema, oportuna a transcrição do seguinte v. acórdão proferido em recurso representativo de controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. Recurso Especial desprovido. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11-06-2014, DJe 01-08-2014).

No caso dos autos, embora o acidente tenha ocorrido em 07/04/2009, quando da propositura da ação o autor ainda não se tinha ciência inequívoca da incapacidade laboral, posto que consta no laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal de fls. 12, que a análise da incapacidade permanente dependia de exame complementar a ser realizado após o tratamento.

Ademais, conforme bem salientado pelo d. Juízo
a quo “
No caso dos autos, o autor afirma que ainda está em tratamento” (fls. 80vº). Assim, não há falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Por fim, da análise dos autos verifico que, embora não seja hipótese de inversão do ônus de sucumbência, sob o argumento de sucumbência mínima da seguradora, deve ser observado que houve a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput do CPC. Isso porque o autor apenas obteve êxito em aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado, de modo que a ré saiu vencedora em 50% (cinquenta por cento) da demanda, cabendo-lhes arcarem com os ônus sucumbenciais de forma
pro rata.

Posto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
a fim de

reformar a r. sentença objurgada, para redistribuir os ônus sucumbenciais entre as partes, de forma
pro rata.

De forma diversa,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDGARD FERNANDES DE ABRE
U
e nos termos do art. 85, §11, do CPC, condeno a apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial recursal que majoro para 11% (onze por cento).

Por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
C
Í
V
EIS.

AFASTADA A
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO RECURSO
DO
AUTOR.
RECONHECIDA A
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
PARCIAL
NA APELAÇÃO DA SEGURADORA.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO.

SEGURO DPVAT.
LESÕES NEUROL
Ó
GICAS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - Não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela segurada em suas contrarrazões, sob alegação de violação art. 932, inciso IV, letras “a” e “b”, posto que tal dispositivo não se refere a hipótese de admissibilidade do recurso e sim ao exame do mérito recursal.

2. O recurso da seguradora deve ser parcialmente conhecido, posto que não possui interesse recursal em relação a alegação do termo inicial para incidência da correção monetária. Isso porque na r. sentença constou expressamente que o valor da indenização será corrigido monetariamente a partir do sinistro, portanto, desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 580 do STJ.

3. O acidente que vitimou o autor ocorreu em 07/04/2009 e, portanto, devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

4. - Considerando que a (i) na hipótese de lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 100% (cem por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão do sofrimento das lesões neurológicas foi média, ou seja, igual à 50% (cinquenta por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 100% x 50%.

5. - A Súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. No caso dos autos, embora o acidente tenha ocorrido em 07/04/2009, quando da propositura da ação o autor ainda não se tinha ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, posto que consta no laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal, que a análise da incapacidade permanente dependia de exame complementar a ser realizado após o tratamento.

6. - Houve a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput do CPC porque o autor apenas obteve êxito em aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado, de modo que a ré saiu vencedora em 50% (cinquenta por cento) da demanda, cabendo-lhes arcarem com os ônus sucumbenciais de forma pro rata.

7. - Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, na conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido

DECISÃO
Á unanimidade, conhecer parcialmente e, na parte conhecida do recurso da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., dar parcial provimento e conhecer e negar provimento ao recurso de EDGARD FERNANDES DE ABREU, nos termos do voto do Relator.